Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VERBAS DE SUCUMBENCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA APÓS A SENTENÇA. EFEITOS RETROATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dentre os efeitos inerentes aos recursos, inclui-se o substitutivo e, segundo o qual, o acórdão proferido pela instância superior substitui a decisão recorrida, operando efeitos desde então.
2. No caso, o recorrente requereu gratuidade de justiça na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos e, diante do indeferimento da benesse, interpôs tempestivamente o recurso adequado.
3. Em que pese o provimento do agravo de instrumento e concessão da gratuidade de justiça ao devedor tenha ocorrido após o trânsito em julgado da sentença de mérito, seus efeitos retroagem à data da decisão recorrida e que havia indeferido a benesse.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.